Tribunal: TJSP
Processo: 2267400-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução – Admissibilidade do recurso – Efeito cabível somente quando suficientemente garantida a execução e quando relevantes os fundamentos do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar aos executados dano de difícil reparação, conforme disposição do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução – Admissibilidade do recurso – Efeito cabível somente quando suficientemente garantida a execução e quando relevantes os fundamentos do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar aos executados dano de difícil reparação, conforme disposição do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil – Hipóteses não demonstradas nos autos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267400-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TERMINAL PARQUE LTDA, JOSE
ROBERTO TADEI e KAUE ROBERTO TADEI, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
2
Agravo de Instrumento n° 2267400-18.2020.8.26.0000
Agravantes/Embargantes: Comércio de Combustíveis Terminal
Parque Ltda, Jose Roberto Tadei e Kaue Roberto Tadei
Agravado/Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Juiz de 1a Instância: Fábio Alves da Motta.
Voto no 9579
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com
suspensão do curso da execução
Admissibilidade do
recurso
Efeito cabível somente quando suficientemente
garantida a execução e quando relevantes os fundamentos
do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar
aos executados dano de difícil reparação, conforme
disposição do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil
Hipóteses não demonstradas nos autos Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 29/30 (fls. 112/113 dos autos
principais) que recebeu os embargos à execução, sem atribuição de
efeito suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória.
Os embargantes, ora agravantes, sustentam, em
síntese, que a garantia integral da execução não é imprescindível para a
concessão do efeito suspensivo, vez que há outros argumentos que
afastam a certeza e a exigibilidade do título. Aduzem que a execução
não está lastreada com título executivo e o perigo da demora é capaz de
lhes causar vultoso prejuízo. Postulam a tutela recursal e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
3
serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita.
Indeferida a tutela recursal postulada, não
houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Inicialmente se denota que os agravantes
indicaram equivocadamente dois advogados como sendo do agravado
nas razões recursais, tendo sido sanado o vício, conforme certidão de fl.
47.
Por outro lado, diante do equívoco ocorrido, as
verdadeiras advogadas do agravado não foram intimadas para
contraminuta.
No entanto, apesar da falta de intimação da
parte agravada, o imediato julgamento do recurso não lhe causa prejuízo,
pois não haverá alteração do decidido nos autos de origem.
Ainda, preliminarmente, impõe-se consignar o
cabimento do recurso no presente caso, tendo o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciado sobre a hipótese:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ART.
1.015,
X,
DO
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ISONOMIA ENTRE AS PARTES.
PARALELISMO COM O ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA.
1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
4
cinge-se à verificação da possibilidade de interpor Agravo de
Instrumento contra decisões que não concedem efeito suspensivo
aos Embargos à Execução.
2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é
impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que
deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução,
pois o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é
taxativo.
3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC,
nota-se que o legislador previu ser cabível o Agravo de
Instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem,
modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, deixando dúvidas sobre qual seria o meio de
impugnação adequado para atacar o decisum que indefere o
pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação
extensiva do art. 1.015, X, do CPC/2015.
5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do
citado art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto,
possível a interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a
utilização da interpretação extensiva.
6. 'As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol
taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a
interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões
agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus
tipos'. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13a edição, p. 209).
7. De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar
Bondioli, 'o embargante que não tem a execução contra si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
5
paralisada fica exposto aos danos próprios da continuidade das
atividades executivas, o que reforça o cabimento do agravo de
instrumento no caso'. (Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli. ed. Saraiva, p. 126).
8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que
preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza
de tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo
com o referido inciso do art. 1015 do CPC/2015, qualquer
deliberação sobre efeito suspensivo dos Embargos à Execução é
agravável.
9. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando
contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se
reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de
Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução.
10. Recurso Especial provido.” (REsp 1694667/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
votação
unânime,
julgado
em
05/12/2017,
DJe
18/12/2017).
No mérito, entretanto, o recurso não merece
provimento.
Com efeito, destaca-se que o Código de
Processo Civil vigente tem por escopo conferir célere satisfação do
crédito ao credor exequente, estabelecendo, como regra, quando
recebidos os embargos à execução, esse recebimento sem efeito
suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, do Código de Processo
Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
6
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
(...)
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da
penhora e de avaliação dos bens.”
Nesse sentido, a ausência de efeito suspensivo
à execução permite ao exequente a efetivação dos atos de constrição do
patrimônio do devedor, bem como, a avaliação de bens.
Sendo, portanto, exceção a concessão de efeito
suspensivo à execução, cabe à parte embargante, observando o que
estabelece o parágrafo primeiro do artigo 919 do Código de Processo
Civil, demonstrar a presença dos requisitos para concessão da tutela
provisória (efetiva relevância dos fundamentos apresentados e perigo de
dano de difícil ou incerta reparação), bem como, simultaneamente,
demonstrar que a execução se encontra garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes.
No caso dos autos, conforme reforçado pelos
agravantes nas razões recursais, não houve a garantia do juízo.
Desse modo, apenas por esse motivo, a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos já estaria vedada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267400-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9579
7
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - execução - embargos -
concessão de efeito suspensivo - requisitos do art. 919
do Código de Processo Civil - ausência de garantia do
juízo - probabilidade do direito - requisitos legais não
preenchidos - decisão mantida - recurso improvido”.
(TJSP, AI n° 2229656-28.2016, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j.
11/05/2017).
Não fosse isso suficiente, não se mostra
possível inferir, com base na documentação acostada, em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
Efetivamente, a ação de execução foi instruída
com a cédula de crédito bancário, de modo que a aventada iliquidez do
título se revela questão a ser discutida nos embargos, dependente de
dilação probatória, sendo de rigor, portanto, entender pela ausência dos
pressupostos para a concessão da tutela provisória.
Destarte, nada havendo que modifique o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora